Tribunal: CARF
Processo: 13656.900510/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MORGADO RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.900510/2010-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.284 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
PHELPS DODGE INTERNATIONAL BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CRÉDITO RECONHECIDO. HOMOLOGAÇÃO.
Sendo o direito creditório reconhecido em seu processo administrativo próprio,
há que se homologar DCOMP a ele vinculada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, s membros do colegiado, por unanimidade de
votos, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 57 a 72) interposto contra o Acórdão no 09-
43.532, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Juiz de Fora/MG (fls. 48 a 54), que, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada
na seguinte ementa:
"ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900510/2010-04
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.284 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900510/2010-04

COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
SALDO
NEGATIVO.
VALORAÇÃO.
Caracterizada a existência parcial do direito creditório solicitado, há que
se homologar a compensação declarada até o limite do crédito
reconhecido ainda disponível, observando-se que, na compensação
efetuada pelo sujeito passivo, a data de valoração do(s) crédito(s) e
débito(s), deve ser a data de transmissão da Declaração de
Compensação original. Além disso, sobre o(s) débito(s) indevidamente
compensados, na forma da legislação de regência, deve incidir multa e
juros moratórios.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
SOBRESTAMENTO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PROCESSUAL.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios próprios, como
o da oficialidade, que obriga a administração a impulsioná-lo até sua
decisão final. A autoridade administrativa não tem poderes para
sobrestar o julgamento de litígio regularmente instaurado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
" (...)
Por meio do Despacho Decisório emitido pela DRF/PCS/MG, no Rastreamento
863954076, de 7 de junho de 2010, assim se decidiu:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CREDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 220.734,87
Valor na DIPJ: R$ 220.734,87
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 7.248.945,93
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.284 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900510/2010-04

IRPJ devido: R$ 7.028.211,06
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ ( IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 80.847,13
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
24906.89638.170807.1.3.020253
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
28412.05377.171209.1.6.026588 A contribuinte, por sua vez, manifestou-se
contrariamente ao Despacho, nos seguintes termos:
(...)
O processo administrativo epigrafado se refere a pedido de compensação de
créditos decorrentes de Saldo Negativo de IRPJ, apurada no período Exercício de
2007 Ano Calendário de 2006.
As parcelas não confirmadas no n° processo 38619.69835.291206.1.7.048007
no valor de 116.249,22 está vinculado ao processo 13656.900.062/200905,
manifestação de inconformidade protocolada em 30/03/2009 ainda em processo de
análise pela Delegacia.
Nas
parcelas
não
confirmadas
no
n°
processo
42913.78792.180708.1.3.021409no valor de 4.662,81, o DARF foi recolhido em
15/04/2010, vide cópia anexo ao processo.
Nas parcelas não confirmadas no valor de 18.975,70, foi analisado que:
'O contribuinte declarou na DIPJ Ano Calendário 2006 o valor de 51.923,43 e a
empresa "Fonte Pagadora" declarou 32.947,73 ficando uma diferença de 18.975,70. O
contribuinte declarou na DIPJ Ano Calendário 2005 o valor de 10.113,15 e a empresa
"Fonte Pagadora" declarou 19.447,80 ficando uma diferença de 9.334,65. Entendemos
que o valor justo a ser cobrado do contribuinte é de apenas 9.641,05.
Portanto diante das informações expostas acima, o Pedido de Compensação
deve ser revisto ainda por esta Delegacia, ou ainda reconsiderado pela Delegacia de
Julgamento, da regularização das informações relativas ao crédito indicado.
(...)
Conforme destacado, o valor cobrado de 116.249,22 já foi justificado na
Manifestação de Inconformidade protocolada em 30/03/2009 e o n° do Processo é
13656.900.062/200905.
O valor cobrado de 4.662,81 já foi quitado conforme DARF em anexo.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.284 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900510/2010-04

Com estas providências, requer a reconsideração do Despacho Decisório, pois
desconsiderou na totalidade o direito de crédito.
(...)
Ante o exposto, requer a aceitação de verificação do Processo
13656.900.062/200905 que o devido Despacho Decisório não homologou o valor de
116.249,22 e também o aceite do DARF quitado no valor de 4.662,81, e confia a
Manifestante que V. Sas. Conhecerão e darão provimento à Manifestação de
Inconformidade, para o fim de, reformando a decisão alvejada, reconhecendo o direito
ao crédito da Manifestante e homologando as compensações realizadas, cancelando-se
a cobrança imposta.
Protesta contra a exigência de multa e juros sobre os débitos indevidamente
compensados, citando posicionamentos doutrinários sobre a matéria e ofensa aos
princípios da legalidade e da moralidade administrativa."

A decisão de primeira instância deu parcial provimento para reconhecer o valor de
R$ 4.662,81.
Inconformada com a parcela não reconhecida a Recorrente apresentou defesa
sustentando a existência do direito creditório ainda não reconhecido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Em síntese, a Recorrente apresentou as PER/DCOMPs de nos
24906.89638.170807.1.3.02-0253 (Homologada Parcialmente) e 28412.05377.171209.1.6.02-
6588 (restituição indeferida).
Nesta fase processual remanesce um valor não homologado de R$ 116.249,22
que, segundo consta dos autos, esta vinculado ao processo administrativo de no
13656.900.062/2009-05.
Diante da recusa da primeira instância em sobrestar o presente feito para que se
aguardasse julgamento do processo que trata sobre o crédito, e da igual negativa em reconhece-lo
diretamente, a Recorrente apresentou o presente recurso:
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.284 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900510/2010-04

a) Requerendo novamente o sobrestamento do feito até que o processo
13656.900.062/2009-05 fosse julgado; e
b) Em caso de recusa do sobrestamento, apresenta a mesma defesa apresentada
no processo que discute o valor creditório.
Deixo de elencar os argumentos materiais apresentados por uma simples razão,
verifiquei que o processo que, supostamente, daria origem ao crédito já se encontra julgado por
este CARF. Assim, o pedido de sobrestamento torna-se sem efeito.
Conforme colaciono, o processo 13656.900.062/2009-05 foi julgado pela 3o
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento, em 28/11/2013, tendo sido exarada a
seguinte decisão e ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/04/2006
Ementa: COFINS. COMPENSAÇÃO. REQUISITO. COMPROVAÇÃO DA
CERTEZA E DA LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
A comprovação da certeza e da liquidez do crédito constitui requisito essencial
à acolhida de pedidos de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Ausente o Conselheiro Marcos Tranchesi Ortiz.

ANTONIO CARLOS ATULIM - Presidente.

ROSALDO TREVISAN - Relator.”

Da decisão acima, vê-se que o direito creditório pleiteado não foi reconhecido por
este CARF.
Contudo, tem-se que diante do não reconhecimento do direito creditório naqueles
autos, a Recorrente já foi cobrada dos débitos que tentou compensar, acrescidos dos respectivos
encargos.
Ou seja, de qualquer forma, a estimativa em discussão foi devidamente recolhida,
se não pela compensação intentada, pela cobrança posterior a não homologação.
Desta forma, o não reconhecimento do crédito naquele processo não gera óbice
para que se considere como recolhida a estimativa neste feito.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.284 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900510/2010-04

Portanto há que se reconhecer a parcela de R$ 116.249,22 na composição do
cálculo dos créditos ora reconhecidos.
Portanto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
reconhecendo valor creditório no montante acima e homologando a compensação até o limite do
crédito reconhecido ainda disponível.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital